Tribunal: TJDFT
Processo: 0725744-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725744-81.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO AGRAVADO: MARINA DE MENEZES CASAGRANDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por MARINA DE MENEZES CASAGRANDE em desfavor do apelante, indeferiu seu pedido de concessão dos benefícios correlatos à gratuidade de justiça. Eis o teor do decisório combatido (ID 160974655 – processo referência): 1. Em que pesem as alegações do requerido e os documentos por ele acostados aos autos, não vislumbro a hipossuficiência por ele suscitada, notadamente considerando que o mesmo ainda atua como advogado, apesar de informar que foi dispensado da docência na faculdade de Direito na qual ministrava aulas. Assim, indefiro a gratuidade judiciária pleiteada. 2. Em prosseguimento à decisão saneadora de ID 154886401, defiro a prova oral postulada por ambas as partes. Designe-se audiência de instrução e julgamento, a ser realizada presencialmente neste juízo, intimando-se as partes por meio de seus patronos constituídos a comparecerem e a apresentarem o rol de testemunhas no prazo de 15 dias, nos termos do art. 357, § 4o, do CPC. Expeça-se mandado/AR de intimação pessoal às partes, a fim de que prestem depoimento pessoal (caso tenha sido postulado nos autos). 3. Por força do art. 455 do CPC, é de responsabilidade do advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada, do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do Juízo. 4. A intimação deverá obedecer ao disposto no §1o do art. 455 do CPC, sendo realizada por AR a ser juntado aos autos com antecedência mínima de 03 (três) dias da data da audiência. A parte poderá trazer a testemunha independente de intimação, presumindo-se, caso não compareça, que desistiu de sua oitiva, nos termos do §2o do artigo em comento.” Inconformado, pleiteia o recorrente a reforma da decisão guerreada sob a alegação de que foi desconsiderada sua realidade financeira, especialmente porque nos últimos anos sequer tem obtido rendimentos tributáveis, o que lhe impede, inclusive de custear as despesas de seu filho de 3 (três) anos, encargo assumido pelos avós da criança. Requer a concessão do benefício de gratuidade de justiça, com efeitos retroativos, por não ostentar condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento próprio e o de sua família. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. A respeito do tema expendido no art. 98 do Código de Ritos, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Da detida leitura do caderno processual eletrônico, verifica-se que o agravante, muito embora tenha deixado a docência universitária, ainda permanece atuante na advocacia privada, como ressaltado na decisão recorrida. Vinha defendendo em outros julgados, sobretudo aqueles anteriores ao atual Código de Processo Civil, que bastava a afirmação da parte no sentido da impossibilidade de suportar as despesas do processo para viabilizar o acolhimento do pedido. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, alterei meu entendimento no sentido de que deverá ser extraída a confirmação dos elementos de prova colacionados aos autos, notadamente a renda da pessoa física, a fim de averiguar a alegada hipossuficiência financeira. Não se pode perder de vista que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal prevê a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que, efetivamente, comprovarem insuficiência de recursos. Não é o que ocorre nos autos. Sobre os seus compromissos financeiros mensais, o agravante colacionou principalmente boletos de plano de saúde e da escola do filho menor, despesas que não provou terem sido assumidas por parentes (avós, no caso), como dito. Não há demonstração de gastos extraordinários ou circunstâncias outras das quais se infira a impossibilidade de o recorrente militar como causídico e obter sustento. E face da ausência de elementos aptos a ensejar a concessão da aludida vantagem, por ora, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Sobre o tema, confira-se julgado deste egrégia TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF). 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 3. Conforme cópia do contracheque, observa-se que o agravante, policial militar aposentado, aufere rendimento bruto de R$9.628,50 (nove mil seiscentos e vinte oito reais e cinquenta centavos), e líquido de R$7.332,84 (sete mil trezentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos), considerados os descontos obrigatórios de "Contribuição Pensão Militar" (R$949,27 - novecentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos) e de "Imposto de Renda Aposentado/Pensionista" (R$1.346,39 -mil trezentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos). Ademais, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. A concessão do benefício da gratuidade justiça exige a demonstração concreta da situação de hipossuficiência financeira. Logo, a ausência de comprovação da vulnerabilidade econômica do agravante implica rejeição do pedido. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1692715, 07401435220228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador